Tribunal: STF
Processo: ARE 1557373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICÍPIO DE ARACAJU e por ZANANDREA ROCHA DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.



    Os recursos de MUNICÍPIO DE ARACAJU e ZANANDREA ROCHA DOS SANTOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO . RECORRENTE MUNICÍPIO DE ARACAJU. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS D E REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS O S PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração por ZANANDREA ROCHA DOS SANTOS e por MUNICÍPIO DE ARACAJU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ZANANDREA ROCHA DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE ARACAJU sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 30, incisos I e III; 37, incisos X e XIII; 39, caput; 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c; 169, § 1º, incisos I e II; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE ARACAJU, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ZANANDREA ROCHA DOS SANTOS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente